Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708923-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PJ COMERCIO DE RACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO REGIMENTAL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PJ COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA - ME contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da execução fiscal (ID 33822305). Em suas razões recursais (ID 34703098), a agravante alega que promoveu o parcelamento do ICMS, por meio do programa Recupera-DF, antes da lavratura do Auto de Infração no 14.912/2014. Acrescenta que se encontra adimplente com as parcelas assumidas e que o período referente ao parcelamento é coincidente com o cobrado na execução fiscal. Defende que o valor confessado é superior ao executado, estando, portanto, abrangido por este. Alega, dessa forma, que houve a suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Requer, liminarmente, a suspensão da execução fiscal e, no mérito, a extinção do crédito tributário ou, subsidiariamente, a sua suspensão. Sucintamente relatados. Decido. A despeito da relevância das alegações volvidas pela agravante, não houve a apresentação de evidências de modificações fáticas ou jurídicas que justifiquem a revisão da decisão de indeferimento da liminar (ID 33822305). Nesse sentido, a decisão que indeferiu o pedido liminar original indicou, em princípio, a necessidade de dilação probatória, haja vista a existência de discrepâncias entre o tributo parcelado e o exigido na execução fiscal. Restou decidido, ainda, que a mera adesão a programa de parcelamento é insuficiente para fundamentar o pedido da parte, uma vez que pode haver débito fiscal não abrangido pelo Parcelamento; de maneira que não há como determinar, de plano se o crédito tributário está realmente com sua exigibilidade suspensa. Dessa forma, em princípio, diante da necessidade de abertura da fase probatória, o que impossibilita a análise da matéria em exceção de pré-executividade, não há probabilidade do direito. Assim, a argumentação ora expendida pela agravante em nada altera o quadro processual informador da decisão de ID 33822305, não havendo, portanto, fundamento para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator